Tribunal: TJES
Processo: 5028047-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028047-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA DIAS AMIM PERINI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM ESCOLAR. PASSAGEIRA MENOR. DANOS MORAIS REFLEXOS. GENITORES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5028047-85.2024.8.08.0024

Recorrentes: ISABELLA DIAS AMIM PERINI e DANIEL GUSTAVO PERINI

Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de danos morais aos autores (R$ 1.000,00 para cada), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento do voo de ida da viagem escolar de sua filha, menor de idade.

Irresignados, os requerentes apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu,
verifico que restou incontroverso nos autos o
defeito na prestação do serviço da companhia aérea recorrente, decorrente do cancelamento do voo de ida da filha dos autores, menor de idade, que culminou com a alteração do planejamento inicial da viagem escolar e inexistência de prestação de auxílio material, em razão do atraso/alteração do voo.

Além do mais, quanto aos danos extrapatrimoniais, importante destacar que
“[...] embora as passagens adquiridas não seriam utilizadas pelos Requerentes, estes tiveram que diligenciar para solucionar os problemas que decorreram em razão do cancelamento do voo, situação suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor, violando aos direitos da personalidade dos autores, pais da viajante menor de idade, de forma reflexa ou em ricochete
”
(id. 12891858, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE DIA DE VIAGEM E DE PASSEIOS PROGRAMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM . REDUÇÃO. 1. Legitimidade ativa.
Os genitores da adolescente que suportou o cancelamento de voo implicando a transferência do início de viagem em três dias possuem legitimidade para buscar a reparação por dano moral reflexo, não havendo violação ao art . 18 do CPC
. 2. As empresas de transporte aéreo respondem objetivamente por quaisquer defeitos na prestação do serviço, a teor do disposto art. 14 do CDC . Assim, para que sua responsabilização seja elidida, necessária a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC. Contudo, não restou comprovada a excludente suscitada pela companhia aérea (caso fortuito ou força maior), não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, II, do CPC . 3. Na esteira da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 636331, a aplicação da Convenção de Montreal está adstrita às discussões sobre prazo prescricional e sobre limitação da indenização por extravio de bagagem em viagem aérea internacional. 4. Caso em que o cancelamento do voo do primeiro trecho ... implicou a perda das demais conexões, e somente houve realocação da autora em voo após transcorridos três dias, causando o atraso na chegada ao destino, com perda de um dia da viagem e de parte da programação abarcada no pacote turístico comercializado pela agência de viagens corré. Os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.
Quanto aos genitores da passageira, também evidente o abalo psicológico, configurando dano moral reflexo, em especial pela insegurança em relação à acomodação de filha então menor de idade e à realização de trecho aéreo sem acompanhamento de guia previsto no contrato celebrado com a agência de viagens, se revelando inquestionável o sofrimento e a instabilidade emocional enfrentados pelos pais da passageira
. 5 . Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da parte. Valor da indenização, considerado o abalo sofrido pelos autores, reduzido para o montante de R$ 10.000,00 para a passageira e de R$ 6 .000,00 para cada um dos genitores. 6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, pois presente hipótese de responsabilidade civil decorrente... de relação contratual. Incidência do art. 405 do Código Civil. A correção monetária se aplica a contar do arbitramento de reparação por danos morais . Súmula 362 do STJ. 7. Não está verificada a prática de ato que caracterize litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil . APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
(TJ-RS - AC: 70078792744 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

No que tange ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão dos evidentes transtornos suportados pelos mesmos com o cancelamento do voo de sua filha, impactando sobremaneira na viagem escolar programada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ISABELLA DIAS AMIM PERINI e DANIEL GUSTAVO PERINI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)